Tribunal: TJES
Processo: 5014075-44.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014075-44.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5014075-44.2025.8.08.0014

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A
Recorrido: EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DO VALOR CREDITADO EM CONTA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - E
m que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que o contrato de empréstimo consignado fora, de fato, contratado/assentido pelo recorrido
.

3
- Em se tratando de contratação eletrônica, o banco recorrente deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que não aconteceu.

4 - O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando a parte recorrida a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes.

5
- No que tange aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe. Registre-se que não se aplica a modulação dos efeitos do
julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, pois a contratação ocorreu em 2024.

Ademais, parece-me indubitável a conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela parte requerida.

6 - Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do autor ter sido vinculado, indevidamente, a contrato não anuído e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

7 - Não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00), porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)